Tribunal: TJPA
Processo: 0000017-44.2012.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03 (CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO)1- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. A AUTORIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO RESTOU EVIDENCIADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS TANTO EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUANTO EM JUÍZO. A MATERIALIDADE RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DO COMPETENTE LAUDO DE EXAME, FLS. 50 IPL, ONDE SE CONSTATA QUE FORA APREENDIDA COM O ORA APELANTE UMA ARMA DE FOGO DE FABRICAÇÃO ARTESANAL, TIPO PISTOLA, COMPATÍVEL COM O CALIBRE .380, CANO MEDINDO 119,0 MM DE COMPRIMENTO, EM PARCIAL CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ALÉM DE UM CARREGADOR COM CAPACIDADE PARA NOVE CARTUCHOS CALIBRE .380. 2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL DO ART. 16 PARA O ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE O DELITO ATRIBUIDO AO APELANTE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 16, INCISOS II E III, DA LEI Nº 10.826/03. TAL COMPROVAÇÃO SE DÁ ATRAVÉS DO LAUDO DE Nº201/2012-IPL, FL. 26-A. 3.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO SERÁ LEVADA EM CONSIDERAÇÃO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU, MAS SIM A PROPORCIONALDIADE DE PENA APLICADA. APLICAÇÃO DA PENA CORPÓPREA DO MÍNIMO LEGAL, DEVERÁ SER OBSERVADA À APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL TAMBÉM PARA A PENA PECUNIÁRIA. REDIMESIONAMENTO DA PENA DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTAS, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE FLS. 69/72 QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES, PERMANECEM IN TOTUM. 4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE NO QUE TANGE AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000017-44.2012.814.0133
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARTIUBA/PA
APELANTE: THIAGO MARCIELDER FERREIRA RAMOS
REPRESENTANTE: ROSÂNGELA LAZZARIN - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03 (CRIME

DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO)
1- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restou evidenciada através dos depoimentos das testemunhas tanto em sede de investigação policial quanto em juízo. A materialidade restou demonstrada através do competente Laudo de Exame, fls. 50 IPL, onde se constata que fora apreendida com o ora apelante uma arma de fogo de fabricação artesanal, tipo pistola, compatível com o calibre .380, cano medindo 119,0 mm de comprimento, em parcial condição de funcionamento, além de um carregador com capacidade para nove cartuchos calibre .380.
2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL DO ART. 16 PARA O ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03.
IMPPOSSIBILIDADE.
NÃO PROSPERA A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE O DELITO ATRIBUIDO AO APELANTE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 16, INCISOS II E III, DA LEI Nº 10.826/03. TAL COMPROVAÇÃO SE DÁ ATRAVÉS DO LAUDO DE Nº201/2012-IPL, FL. 26-A.
3.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA.
POSSIBILIDADE.
NÃO SERÁ LEVADA EM CONSIDERAÇÃO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU, MAS SIM A PROPORCIONALDIADE DE PENA APLICADA. APLICAÇÃO DA PENA CORPÓPREA DO MÍNIMO LEGAL, DEVERÁ SER OBSERVADA À APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL TAMBÉM PARA A PENA PECUNIÁRIA. REDIMESIONAMENTO DA PENA DE MULTA PARA
10 (DEZ) DIAS-MULTAS,
CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE FLS. 69/72 QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES, PERMANECEM
IN TOTUM.
4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE NO QUE TANGE AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA.

ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 21 de Janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000017-44.2012.814.0133
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARTIUBA/PA
APELANTE: THIAGO MARCIELDER FERREIRA RAMOS
REPRESENTANTE: ROSÂNGELA LAZZARIN - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
THIAGO MARCIELDER FERREIRA RAMOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba (fls. 69/72)
que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pelo crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.823/03.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou a denúncia,
fls. 02/04, que no dia 28 de dezembro de 2011, por volta de 16:20hs, os policiais estavam fazendo ronda de rotina quando abordaram Thiago Marcielder Ferreira Ramos, o denunciado levantou a camisa fazendo menção que pegaria a arma de fogo que portava. Em atitude de defesa, o policial José Igor Marinho da Costa desferiu um disparo, o qual atingiu a perna de Thiago.

Após revista, além da arma de fogo tipo pistola sem número e marca aparente, foram encontrados 03 (três) cartuchos calibre 380.

A arma foi apreendida e encaminhada para a perícia que concluiu por sua potencialidade lesiva no momento do crime (Laudo de fl. 26-A).

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 16 da Lei 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso restrito).

Na
sentença
(fls. 69/72),

o juiz condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.823/03.

Em razões recursais
(fls.76/82), a defesa requereu: a) absolvição do ora apelante sob o argumento de insuficiência do quadro probatório; b) a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; c) a desclassificação da imputação penal do art. 16 para o art. 14, da Lei Nº 10.826/03 e d) aplicação da pena de multa no patamar mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls.83/85-v), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso manejado pela defesa, para que a sentença prolatada em primeiro grau seja reformada apenas para desclassificar o crime.

Nesta instância superior
(fls. 92/105), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Golçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença condenatória, em 1º grau, em todos os seus termos.

É o relatório, com revisão feita pelo(a) Des (a) Maria Edwiges Lobato.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
THIAGO MARCIELDER FERREIRA RAMOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba (fls. 69/72),
que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pelo crime tipificado no art. 16 da Lei nº 10.823/03.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO:

Quanto ao pedido de absolvição, adianto,
prima facie,
que o recurso defensivo
não merece provimento. A

autoria
do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
restou evidenciada através dos depoimentos das testemunhas tanto em sede de investigação policial quanto em juízo
.
A
materialidade
restou demonstrada através do competente Laudo de Exame, fls. 50 IPL, onde se constata que fora apreendida com o ora apelante uma arma de fogo de fabricação artesanal, tipo pistola, compatível com o calibre .380, cano medindo 119,0 mm de comprimento, em parcial condição de funcionamento, além de um carregador com capacidade para nove cartuchos calibre .380.

Dessa forma, importante salientar que não há discussão sobre a autoria do crime em comento, pois, em que pese a não confissão do ora apelante, os depoimentos das testemunhas fazem concluir pela prática delitiva.

Os policiais que atuaram na operação, e prestaram seus depoimentos em Juízo, foram precisos e críveis ao relatarem com exatidão como procederam as diligências da apreensão da arma em poder do ora apelante e que resultaram em sua prisão, senão vejamos:

A testemunha Antônio Paixão Martins narrou:
¿... Que lembra mais ou menos dos fatos. Que o cidadão foi abordado e deu o nome errado (salvo engano), o que o fez descolar-se até a residência do acusado para procurar a identidade, quando escutou um disparo. Que retornou imediatamente e o policial lhe falou que Thiago teria tentado puxar uma arma pra ele, o que o fez atirar. (...) Que não se recorda qual era a arma que foi encontrada, mas recorda que foi encontrada uma arma em poder do ora apelante (...)¿.

A testemunha José Igor Marinho da Costa disse:
¿.... Que estavam abordando o acusado. Que apareceu um familiar dele e o sargento se afastou um pouco, momento em que desviou o olhar para ver o sargento e quando voltou o olhar para o acusado, este já estava fazendo um movimento e virando o corpo (movimento de retirar a arma), foi quando sacou a arma e efetuou um disparo contra ele. Que o acusado portava uma pistola, meio velha, acha que era uma .380. Que a arma estava municiada. Questionado sobre ter escapado por pouco, respondeu que sim, porque estava bem perto dele. Afirmou que o denunciado foi atingido na perna. Que a arma estava na cintura do acusado¿.

Dessa feita, verifico que o conjunto probatório afigura-se harmônico e coeso, restando plenamente caracterizado o envolvimento do recorrente com a prática do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003, não podendo ser a colhida a tese de insuficiência de provas.

Imperioso mencionar, nesse momento, que o
testemunho de policial militar
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
, uma vez que ostenta fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função. É bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração como motivo de convencimento. Nesse sentido, cito
jurisprudência pátria
proveniente do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO
. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...).
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017) (
GRIFEI
).
No mesmo sentido, é o entendimento de
nossa Egrégia Corte:
APELAÇÃO PENAL. QUANTO AO 1º APELANTE - GILBERTO GOMES DA PENHA. DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO ATIVA.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS VÁLIDOS E HARMONICOS ENTRE SI.
CONVERGENCIA DE PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS. REFORMA NA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. QUANTO AO 2º APELANTE - GERALDO GOMES DA PENHA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS TETEMUNHAIS VÁLIDOS E CORENTES.REFORMA NA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. 1. O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva para ambos os apelantes, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Incabível a redução das reprimendas fixadas aos apelantes quando existentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente, justificando, portanto a exasperação das penas acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00004572420088140136 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 26/09/2017, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/09/2017) (
GRIFEI
).

Portanto, mostrou-se
escorreita
a decisão guerreada, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou insuficiência do conjunto probatório
,
conforme requereu a defesa do recorrente.
2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL DO ART. 16 PARA O ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03:

A defesa do ora Apelante se insurge contra a capitulação penal ao qual o Juízo Monocrático o condenou, como inserto no tipo pen al descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, non que concerne ao porte de arma de uso restrito.

Para uma melhor análise entendimento transcrevemos o tipo penal
in verbis:
Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;
II - modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;
III - possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
V - vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e
VI - produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

Ora, o Apelante ao ser revistado portava uma arma de fogo de fabricação caseira, compatível com o calibre .380, com cano medindo 119,0mm e em estado de potencialidade lesiva quanto ao seu uso, estando por conseguinte, dentro de um dos núcleos do art. 16, inciso II e III, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Nossas Cortes Pátrias tem posicionamento firmado sobre o caso em testilha, conforme aresto colacionado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. FABRICAÇÃO CASEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POTENCIAL EQUIPARADO AO DE ARMA DE USO RESTRITO. 1. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e o laudo pericial.
2. Diante de arma de natureza artesanal, a classificação como de uso permitido ou restrito depende do exame de equivalência com a arma de fabricação industrial. 3. Categorizada a arma de fabricação caseira como de uso restrito, tendo o laudo constatado a sua eficiência para efetuar disparos, incabível a tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20180310098955 DF 0009678-34.2018.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/08/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2019 . Pág.: 90 - 106) (
GRIFEI
).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO INCISO IV DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE - INCABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE - DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E DECOTE DE UMA DAS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE.
1. Os delitos de perigo abstrato prescindem de comprovação da efetiva lesividade da conduta, especialmente no caso em que, tratando-se de crime previsto no Estatuto do Desarmamento, a arma encontrada está municiada, sendo máxima, portanto, potencialidade lesiva contra as integridades física e patrimonial de terceiros, o que de resto eleva a reprovabilidade da ação e recomenda a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. A pena de multa deve ser proporcional à privativa de liberdade. 3. Não é possível abrandar o regime inicial de cumprimento de pena na hipótese em que ele é fixado na forma aberta, assim como não é possível, sem violar o princípio da legalidade, decotar uma das duas sanções restritivas de direitos aplicadas no caso em que a pena privativa de liberdade é imposta em patamar superior a 01 ano, à luz do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10702160449295001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019) (GRIFEI).
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DO BEM JURÍDICO - IRRELEVÂNCIA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16 PARA O ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 - ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO - INAPLICABILIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA - PREJUDICIADO - ERRO MATERIAL RECONHECIDO PELA SENTENÇA - ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o laudo pericial concluiu pela eficiência da arma apreendida caracterizado está o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, bastando o oferecimento de potencial poder de lesão. Não se opera a desclassificação da conduta prevista no art. 16 para aquela tipificada no art. 14, ambas do Estatuto do Desarmamento, se comprovado que o artefato apreendido consta no rol do Decreto 3665/00 como de uso restrito.
Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais poderá ser posteriormente avaliada pelo Juízo das execuções penais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. (Ap 83945/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)(TJ-MT - APL: 00034514020168110018839452018 MT, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/03/2019) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ENCERRAMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CABIMENTO. RECUSA DO PERICIANDO DE SUBMISSÃO AO EXAME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE NÃO-COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. ARMA CASEIRA/ARTESANAL. USO RESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE POR PARTE DO PODER PÚBLICO. DECRETO Nº 9.785/19. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo dúvida razoável sobre a integridade mental do réu, pode o juiz, inclusive de ofício, instaurar incidente de insanidade. Não se acolhe alegação de nulidade do processo quando a parte, intimada legalmente em três oportunidades, se recusa a participar do exame e, posteriormente, pleiteia a anulação do processo, sob argumento de cerceamento de defesa. 2. Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio. O depoimento da vítima e demais testemunhas afirmando que se tratava de arma de fogo, somado aos demais elementos produzidos nos autos, sob o contraditório e ampla defesa, são capazes de corroborar a mencionada majorante do delito de roubo praticado anteriormente à Lei nº 13.654/18. 3. Os delitos previstos no art. 14, caput, e art. 16, caput, ambos do Estatuto do Desarmamento configuram crimes de mera conduta, não exigindo a ocorrência de prejuízo efetivo para a sociedade ou para qualquer pessoa, e de perigo abstrato, pois a probabilidade de ocorrência de dano pelo mau uso é presumida pelo tipo penal. 4.O objetivo do legislador, com a Lei nº 10.826/03, foi cingir o controle de armas e munições ao Poder Público, com intuito de aumentar o controle social e, consequentemente, a segurança pública.
5. Tratando-se de arma de fabricação caseira/artesanal, sua posse sem a permissão da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amolda-se ao tipo do art. 16, caput, do Estatuto, uma vez que a ausência de numeração foge ao controle da Administração Pública, aumentando ainda mais a sensação de insegurança da sociedade.
6. O Decreto nº 9.785/19 não é justificativa idônea e apta a desclassificar o delito para porte de arma de uso permitido, uma vez que, embora o referido decreto regulamente o Estatuto do Desarmamento e flexibilize as suas normas, permanece a necessidade de autorização, cadastro e registro de armas de fogo, com o devido preenchimento dos requisitos previstos no art. 9º, exigências as quais o apelante não cumpre. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160710170306 DF 0016172-68.2016.8.07.0007, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019 . Pág.: 71 - 76) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO OU SUPRIMIDO - SENTENÇA CONDENÁTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - - PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA QUE NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE SÉRIE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de arma de fogo artesanal, não se espera que tenha a numeração de série impingida quando da fabricação industrial.
No caso dos autos possuindo o recorrente em sua residência arma de fogo artesanal, responde pela figura delitiva contida no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Recurso provido. Pena redimensionada. (Ap 51254/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) (TJ-MT - APL: 00007729020148110033512542018 MT, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/09/2018)

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante no que concerne a desclassificação do tipo previsto no art.16 da Lei nº 10.826/03 para o tipo previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.
3.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA:

Quanto ao
pedido de reforma da pena de multa
, entendo
ser possível seu redimensionamento ao mínimo legal,
todavia, tal reforma não considerará a situação econômica do réu, mas a proporcionalidade que deve existir entre a pena pecuniária e a pena corporal, pois, se o magistrado de piso entendeu ser suficiente ao crime em comento condenação no mínimo legal, a pena de multa deve ser aplicada no mesmo patamar.

Assim, sendo a pena base cominada, na 1ª fase, no patamar de 03 (três) anos de reclusão, mínimo legal, correto que a pena de multa seja igualmente cominada no mínimo, 10 dias-multa, devendo ser mantida nas demais fases, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento.

Este é o entendimento já sedimentado na jurisprudência Pátria, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, REDUZIR A PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE REALIZADA, À EXCEÇÃO DA PARTE RELACIONADA À PENA PECUNIÁRIA, A QUAL DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, AFIGURANDO-SE NECESSÁRIA A SUA REDUÇÃO PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA. RECURSO IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DE PARTE DA SENTENÇA.
1. Na primeira fase da dosimetria, a Magistrada de 1º Grau fixou a pena-base pelo crime de roubo, na parte referente à sanção corporal, no mínimo legal (4 anos de reclusão), fixando a pena de multa, todavia, em 12 (doze) dias-multa (um pouco acima do mínimo legal, que é de 10 dias-multa), o que impõe seja a pena pecuniária, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, reduzida para 10 (dez) dias-multa, mínimo legal, nos termos do art. 49, caput, do CP. 2. Na segunda fase da dosimetria, circunstância atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, havendo o STJ editado, a respeito da matéria, a Súmula 231, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", de maneira que a Juíza a quo, embora reconhecendo a incidência da atenuante da confissão, manteve, acertadamente, a pena no mínimo legal (4 anos de reclusão), devendo a pena pecuniária, de igual modo, ser mantida em 10 (dez) dias-multa (mínimo legal). 3. Na terceira fase, a Magistrada de 1º Grau, em decorrência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP (emprego de arma), elevou a sanção em 1/3 (menor majoração possível), fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, devendo a pena pecuniária ser, outrossim, aumentada em 1/3, resultando em 13 (treze) dias-multa, impondo-se a fixação da reprimenda pelo crime de roubo majorado, definitivamente, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
4. (...). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em negar provimento à Apelação Criminal e reformar, de ofício, parte da sentença, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 16 de julho de 2019. Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator Procurador (a) de Justiça (TJ-CE - APL: 01904229120178060001 CE 0190422-91.2017.8.06.0001, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2019) (
GRIFEI
).
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
INSURGÊNCIA RECURSAL VOLTADA À REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. PLEITEADA A SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.
REPRIMENDA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - Realizando-se operação que avalia as mesmas circunstâncias que definiram a pena privativa de liberdade, conclui-se que a quantidade de dias-multa deveria alcançar o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, sendo, nesse ponto, remodulada em favor do apelante.
O valor de cada dia-multa já foi fixado no mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. II - Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime. (TJ-AL - APL: 07101438520148020001 AL 0710143-85.2014.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 16/05/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2018) (
GRIFEI
).
No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 307, C/C ART. 69 TODOS DO CPB ?
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? PROCEDÊNCIA ? PENA PECUNIÁRIA DEVE SER PROPORCIONAL A PENA CORPORAL ?
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? RÉU REINCIDENTE NÃO POSSUI OS REQUISITOS DO ART. 33, §2º, ?C? DO CP ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado a quo, considerou todas as circunstâncias do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, de forma que aplicou a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja 01 ano. Porém, fixou a pena-base pecuniária aplicou em 40 dias-multa. 2. Na segunda fase da dosimetria a pena corporal foi agravada em 06 meses e a pena pecuniária aumentou em 10 dias multa, resultando, ao final, 01 ano e 06 meses de reclusão e 50 dias-multa. 3. A pena de multa deve ser aplicada de acordo com o que preceitua o art. 49 do CP, obedecendo o patamar mínimo e máximo de 10 a 360 dias-multa.

4. A fixação a pena pecuniária deve ser proporcional a pena corporal aplicada, observando todos os agravamentos e atenuações. 5. O Magistrado a quo não guardou proporção entre as penas aplicadas, distanciando, consideravelmente, a pena de multa da pena privativa de liberdade, pelo que a decisão merece reforma.
6.(...). Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2019.04743768-61, 209.593, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-14, Publicado em 2019-11-18)
(GRIFEI).

Neste diapasão, acolho a tese levantada pela Defesa do Apelante e redimensiono a pena de multa para
10 (dez) dias multa,
calculados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso,
e, no mérito,
lhe dou parcial provimento,
pelas razões ao norte expendidas, revendo o
quantum
cominado a título de pena multa para que o mesmo passe a ser de 10 (dez) dias-multa,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando somente a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, permanecendo o demais termos da sentença prolatada
in totum.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora